Tribunal: TJDFT
Processo: 0719339-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719339-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. Z. D. A. E. L. REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA APELADO: DIRETOR DO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO DE BRASILIA CETEB D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por L.Z.D.A.E.L., rep. por RODRIGUO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA, em face da sentença de ID 36120692 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que nos autos do Mandado de Segurança extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência do juízo. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o apelante juntou o comprovante de pagamento na instituição bancária no ID 36120697, todavia sem a guia do preparo. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse passo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Além disso, o apelante requer a concessão da antecipação da tutela recursal. Portanto, intime-se o apelante para juntar a guia no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção. No mesmo prazo, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, deverá o apelante manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de antecipação da tutela recursal por inadequação da via eleita. Brasília, 8 de agosto de 2022 13:34:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador